Tribunal: TJES
Processo: 5010283-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010283-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: KETLIN SOUZA ALVES FARIA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONCISÃO E BREVIDADE DO PRONUNCIAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
VEROSSIMILHANÇA QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA LITIGANTE.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS NO PÓS OPERATÓRIO. BACTÉRIA
STAPHYLOCOCCUS AUREUS.
DIFICULDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS POR PARTE DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação.

I.I.
Embora

o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabeleça que todas as Decisões proferidas pelo Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, certo é que, não haverá nulidade quando a fundamentação, ainda que concisa ou contrária aos interesses da parte, seja suficiente para a solução da controvérsia.

I.II.
In casu
, extrai-se da simples leitura do inteiro teor da Decisão recorrida, que as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo a quo, não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício em tela.

I.III.
Preliminar Rejeitada.

II. Mérito.

II.I.
Nos lindes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a critério de juiz, segundo a verossimilhança das alegações ou baseado na hipossuficiência das partes, poderá ser determinada a inversão do ônus da prova, facilitando, assim, a defesa dos direitos consumeristas pleiteados.

II.II.
Na hipótese, narra a Autora, em sua exordial, que no pós operatório da cirurgia cesariana realizada nas dependências da Recorrente, os médicos e enfermeiros responsáveis pelos seus cuidados não utilizaram luvas para tocar a paciente ou para manusear os medicamentos, sendo narrado, ainda, que sentiu fortes dores abdominais quando ainda estava internada na Maternidade, e, mesmo relatando mencionadas dores aos médicos, recebeu alta. Neste contexto, afirma que dois dias depois de sua alta, com o agravamento de suas dores e febre, teve que ser internada, em razão de quadro grave causado por infecção bacteriana.

II.III.
A bactéria
Staphylococcus aureus
, contraída pela Autora, ora Recorrida, e causadora da infecção pós-operatória, possui como principal reservatório a pessoa humana, onde este microrganismo é o agente mais comum de infecções piogênicas. A doutrina especializada afirma que, nos hospitais, os reservatórios do mencionado microrganismo são representados pelos pacientes colonizados, funcionários e pelo próprio ambiente, em que a bactéria
Staphylococcus aureus
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares.

II.IV.
In casu,
constata-se dos autos originários que
a Autora realizou cesária no dia 06.01.2018 (ID 3591495, pág. 14), recebendo alta no dia 08.01.2018 (ID 3591496, pág. 01), mesmo sentindo fortes dores na região abdominal, tendo sido internada dois dias depois, em 10.01.2018, por conta da bactéria
Staphylococcus aureus
(ID 3591497, págs. 08/09)
.

II.V.
Considerando que a bactéria em análise
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares
, bem como, os relatos da Autora, no sentido de os cuidados no procedimento pós-operatório foram desprovidos da higiene que a situação demanda, e, ainda,
demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, entendo que resta imperiosa a manutenção da Decisão combatida.

II.VI.
Verifica-se a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório formulado pela Autora, na medida em que apontados diversos erros no procedimento médico (cesária) a que foi submetida, assim como falha nas prestação do serviço hospitalar, sobretudo no período pós-operatório, quando surgiram as complicações decorrentes da cirurgia, inclusive, com o surgimento de quadro infeccioso por bactéria.

II.VII.
Restou postulada a realização de prova pericial, circunstância que demandaria sacrifício desproporcional por parte da Recorrida, no tocante ao exercício do ônus probatório, notadamente, observada a relação de consumo
sub examine.

II.VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16
/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3591488) em razão da
DECISÃO
(ID 3591587) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
ajuizada por
KETLIN SOUZA ALVES FARIA
em face da Recorrente, cujo decisum realizou “
à inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90”.

Assevera a Recorrente,
preliminarmente
, a nulidade da Decisão recorrida, na medida em que “
é genérica e invoca argumentos capazes de julgar qualquer processo, o que demonstra a ausência fundamentação válida no que tange a inversão do ônus da prova, nos termos dos inciso III e IV e V do § 1º do art. 489 do CPC”.

No
mérito,
alega que:
I)
“
a inversão do ônus da prova não se impõe de forma automática, deve o julgador analisar o pedido conforme apreciação no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso III, do aludido Diploma Legal”
;
II)
“
o presente caso não comportava a inversão do ônus da prova, pois inexistem razões de ordem técnica de alta complexidade, vez que não existe complexidade que imponha à Recorrida-Requerente dificuldade extrema relacionada à produção de prova (hipossuficiência)”.
Isso porque, “
a inversão do ônus probatório não se relaciona à situação econômica do consumidor, mas ao nível de dificuldade dele em ter acesso às informações técnicas pertinentes à relação de consumo”;
III)
“
a Agravante rechaçou as alegações da Agravada, utilizando-se de informações contidas no próprio prontuário médico, do qual é possível inferir que a bactéria causadora da infecção não é da flora hospitalar”.

Despacho (ID 3723454) proferido por esta Relatoria determinando a intimação da Recorrida para apresentar Contraminuta, em razão da ausência de pedido de concessão de efeitos suspensivo/ativo ao presente recurso.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contraminuta no ID 4612163, postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Consoante relatado, MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 3591488) em razão da DECISÃO (ID 3591587) proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ajuizada por KETLIN SOUZA ALVES FARIA em face da Recorrente, cujo decisum realizou “
à inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90”.

Assevera a Recorrente, preliminarmente, a nulidade da Decisão recorrida, na medida em que “
é genérica e invoca argumentos capazes de julgar qualquer processo, o que demonstra a ausência fundamentação válida no que tange a inversão do ônus da prova, nos termos dos inciso III e IV e V do § 1º do art. 489 do CPC”.

No mérito, alega que: I) “
a inversão do ônus da prova não se impõe de forma automática, deve o julgador analisar o pedido conforme apreciação no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso III, do aludido Diploma Legal”
; II) “
o presente caso não comportava a inversão do ônus da prova, pois inexistem razões de ordem técnica de alta complexidade, vez que não existe complexidade que imponha à Recorrida-Requerente dificuldade extrema relacionada à produção de prova (hipossuficiência)”.
Isso porque, “
a inversão do ônus probatório não se relaciona à situação econômica do consumidor, mas ao nível de dificuldade dele em ter acesso às informações técnicas pertinentes à relação de consumo”;
III) “
a Agravante rechaçou as alegações da Agravada, utilizando-se de informações contidas no próprio prontuário médico, do qual é possível inferir que a bactéria causadora da infecção não é da flora hospitalar”.

I - Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

Consoante relatado, a Recorrente suscitou preliminar de nulidade da Decisão recorrida, alegando que mencionada Decisão “
é genérica e invoca argumentos capazes de julgar qualquer processo, o que demonstra a ausência fundamentação válida no que tange a inversão do ônus da prova, nos termos dos inciso III e IV e V do § 1º do art. 489 do CPC”.

Sobre essa questão específica, cumpre esclarecer, que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, estabelece que todas as Decisões proferidas pelo Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade,
in litteris:

“Artigo 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

Contudo, não haverá nulidade quando a fundamentação, ainda que concisa ou contrária aos interesses da parte, seja suficiente para a solução da controvérsia, consoante já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiçal, a saber:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO MUNICIPIO NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO TARIFAS INCIDENTES SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO IOF/IOC, TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A motivação suscinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS GUERRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015). (...)

9. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Apelação, 048160182316, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

In casu
, extrai-se da simples leitura do inteiro teor da Decisão recorrida, que as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo
a quo
, não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício em tela.

Isto posto, REJEITO a preliminar suscitada.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Superada a questão processual antecedente, passo ao exame do mérito da irresignação, adstrito à questão concernente à inversão do ônus da prova na relação jurídica
sub examem.

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão guerreada, fixou como pontos controvertidos, os seguintes: “
i)
se houve vícios ou irregularidades na prestação de serviços médicos disponibilizados à autora no cirurgia cesariana;
ii)
se houve respeito às normas de higiene e protocolos de saúde pelo hospital requerido e seus funcionários;
iii)
se os fatos desencadearam infecção bacteriana à autora;
iv)
se é devida à autora reparação por danos morais e seu valor;
v)
se os fatos desencadearam dano estético à autora, em razão da cicatriz cesariana e qual o valor devido”.

Diante disso, o Juízo
a quo
houve por bem compreender que, tratando-se “
a relação jurídica em exame, eminentemente uma relação de consumo, enquadrando-se a parte autora e as requeridas, respectivamente, como consumidoras e fornecedoras, consoante arts. 2º e 3º do CDC”,
resta imperiosa “
à inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90”.

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre asseverar que, nos lindes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a critério de juiz, segundo a verossimilhança das alegações ou baseado na hipossuficiência das partes, poderá ser determinada a inversão do ônus da prova, facilitando, assim, a defesa dos direitos consumeristas pleiteados.

Na hipótese, narra a Autora, em sua exordial, que no pós operatório da cirurgia cesariana realizada nas dependências da Recorrente, os médicos e enfermeiros responsáveis pelos seus cuidados não utilizaram luvas para tocar a paciente ou para manusear os medicamentos, sendo narrado, ainda, que sentiu fortes dores abdominais quando ainda estava internada na Maternidade, e, mesmo relatando mencionadas dores aos médicos, recebeu alta. Neste contexto, afirma que dois dias depois de sua alta, com o agravamento de suas dores e febre, teve que ser internada, em razão de quadro grave causado por infecção bacteriana, nos seguintes termos:

“Após o parto, a autora observou que a falta de cuidados do hospital só piorava, já que não utilizavam luvas para tocar as pacientes e manusear medicamentos. Além disso, logo após o parto a autora precisou amamentar seu filho, mas os funcionários do hospital que foram auxiliá-la tocaram em seu corpo sem luvas e sem higienização.

Além disso, a autora precisou tomar banho e durante sua limpeza verificou que a água estava escorrendo por todo quarto. Para conter a água suja que escorria saindo do banheiro e inundava o quarto, indo até o corredor, no momento do vazamento as enfermeiras e demais funcionários da primeira requerida que estavam no quarto, colocavam lençóis e toalhas utilizadas pelas pacientes no chão do quarto.

A autora ficou internada, em razão do parto, por 03 (três) dias, durante os quais sentiu-se desrespeitada pela falta higiene e sujeira na Maternidade da primeira requerida. Até mesmo para consertar o ar-condicionado do quarto que estava quebrado, os funcionários do hospital colocavam os pés na cama das pacientes e, após, não havia troca da roupa de cama ou qualquer higienização do local.

(...)

No 07/01/2018 a autora começou a passar mal, sentindo dor no corte da cesárea e muita dor para urinar, o que foi agravado pela retirada da sonda acontecida no dia 06/01/2018, sem qualquer cuidado com a paciente. O mal estar foi relatado aos funcionários do hospital, que alegaram ser normal a autora sentir dor após o parto e apenas aferiram sua pressão, sem realizar qualquer outro exame.

No dia 08/01/2018, os sintomas da autora só pioraram, mas foi concedida a alta pelo hospital, o que foi relatado aos médicos, que nada fizeram, cabendo mencionar que no mesmo dia 08/01/2018 a autora teve febre de 40 graus.

Seguindo-se o problema. as dores e a febre foram agravando e no dia 10/01/2018 a autora foi para pronto socorro do VITÓRIA APART HOSPITAL, no qual permaneceu e foi internada do dia 11/01/2018 e lá permaneceu internada até o dia 19/01/2018.

Durante esse período foi detectada bactéria no sangue da autora, bem como sofreu aumento de pressão, febre de 40 graus mesmo medicada, dores insuportáveis em todo o corpo e principalmente no local da cesárea. O local do corte da cirurgia sangrava e saía secreção, mesmo com os medicamentos demorou para apresentar melhora. Diante disso, ficou alguns dias com restrição de contato pelo hospital, tamanha a gravidade da bactéria contraída.

A autora teve alta médica da primeira requerida, em 08/01/2018, por volta das 10h, sem qualquer diagnóstico definitivo, mesmo diante das queixas de dor e desconforto em razão do ‘corte’ da cesariana.

Como narrado, em 10/01/2018, por volta das 18h a requerente buscou atendimento no VITÓRIA APART HOSPITAL, sendo internada em estado grave, com internação na madrugada do dia 11/01/2018.

Caracterizada a urgência do estado de saúde da paciente, fora identificada infecção pela bactéria staphylococcis aureus, o que caracterizou o atendimento de urgência.

As infecções por essa bactéria são, nos hospitais, uma das responsáveis pelas infecções hospitalares, vez que cabe ao nosocômio zela pela higiene do ambiente, o que não foi observado, conforme narrativa anterior.

Assim, em razão de tal infecção a requerente ficou internada em isolamento por 09 (nove) dias, com alta médica em 19/01/2018, sendo inclusive a necessidade de manutenção dos antibióticos por meio de atendimento domiciliar - home care - dada a gravidade da infecção e do risco de morte em caso de retorno da infecção.”

Com efeito, cumpre elucidar que a bactéria
Staphylococcus aureus
, contraída pela Autora, ora Recorrida, e causadora da infecção pós-operatória, possui como principal reservatório a pessoa humana, onde este microrganismo é o agente mais comum de infecções piogênicas localizadas na pele ou em regiões mais profundas como furúnculos, foliculites, osteomielites, endocardites, pneumonias, septicemias fatais e outros tipos de manifestações (SANTOS, 2000)1.

Além disso, a doutrina especializada afirma que, nos hospitais, os reservatórios do mencionado microrganismo são representados pelos pacientes colonizados, funcionários e pelo próprio ambiente, em que a bactéria
Staphylococcus aureus
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares (MUNDIM, 2003)2.

In casu,
constata-se dos autos originários que a Autora realizou cesária no dia 06.01.2018 (ID 3591495, pág. 14), recebendo alta no dia 08.01.2018 (ID 3591496, pág. 01), mesmo sentindo fortes dores na região abdominal, tendo sido internada dois dias depois, em 10.01.2018, por conta da bactéria
Staphylococcus aureus
(ID 3591497, págs. 08/09).

Deste modo, considerando que a bactéria em análise é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares, bem como, os relatos da Autora, no sentido de os cuidados no procedimento pós-operatório foram desprovidos da higiene que a situação demanda, e, ainda, demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, entendo que resta imperiosa a manutenção da Decisão combatida.

Isso porque, em análise aos argumentos da petição inicial, verifica-se a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório formulado pela Autora, na medida em que apontados diversos erros no procedimento médico (cesária) a que foi submetida, assim como falha nas prestação do serviço hospitalar, sobretudo no período pós-operatório, quando surgiram as complicações decorrentes da cirurgia, inclusive, com o surgimento de quadro infeccioso por bactéria.

Frisa-se, ainda, que restou postulada a realização de prova pericial, circunstância que demandaria sacrifício desproporcional por parte da Recorrida, no tocante ao exercício do ônus probatório, notadamente, observada a relação de consumo
sub examine.

Não é outra, a propósito, a orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.
Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022)

De igual modo, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA: PROCESSUAL CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCISÃO E BREVIDADE DO PRONUNCIAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEROSSIMILHANÇA QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA LITIGANTE. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

II. Mérito.

II.I. Nos lindes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a critério de juiz, segundo a verossimilhança das alegações ou baseado na hipossuficiência das partes, poderá ser determinada a inversão do ônus da prova, facilitando, assim, a defesa dos direitos consumeristas pleiteados.

II.II. "A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).” (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022).

II.III. Na hipótese, basta uma análise dos argumentos sedimentados na petição inicial para verificar a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório, na medida em que apontados erros nos procedimentos médicos a que foi submetida, assim como falha nas prestação do serviço hospitalar, sobretudo no período pós-operatório, quando surgiram as complicações decorrentes da cirurgia, inclusive, com o surgimento de quadro infeccioso por bactéria.

II.IV. Resulta demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, tendo sido, inclusive, postulada a realização de prova pericial, circunstância que demandaria sacrifício desproporcional por parte da Recorrida, no tocante ao exercício do ônus probatório, notadamente, observada a relação de consumo sub examine.

III. Recurso desprovido.”

(TJES, AI 5000684-69.2022.8.08.0000; Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Data de Julgamento: 14.02.2023; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

C
ONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de agravo de instrumento interposto por MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA em razão de decisão proferida em Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos ajuizada por KETLIN SOUZA ALVES FARIA em seu desfavor
, na qual o magistrado primevo procedeu a “
inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90”
.

Em sessão pretérita o douto Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho entendeu por bem rejeitar a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, pronunciando-se quanto ao mérito do recurso por seu desprovimento, sob o fundamento maior de que
“
considerando que a bactéria em análise é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares, bem como, os relatos da Autora, no sentido de os cuidados no procedimento pós-operatório foram desprovidos da higiene que a situação demanda, e, ainda, demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, entendo que resta imperiosa a manutenção da Decisão combatida”.

Pedi vista dos autos para examiná-los com mais acuidade, circunstância que ensejou minha compreensão em sintonia com a relatoria.

Digo isto primeiramente porque em relação a preliminar de nulidade arguida, é certo que apesar de sucinta, a decisão vergastada mostrou-se devidamente explícita quanto à motivação do Juízo para determinar a inversão probatória na hipótese, sendo consideradas as peculiaridades ínsitas ao caso concreto.

Com relação ao mérito recursal propriamente dito, de igual modo, não encontro razão para discordar da adequada inversão do ônus da prova na hipótese, até mesmo porque em consonância com reiterada jurisprudência pátria.

Foram fixados os seguintes pontos controvertidos pelo magistrado primevo :
“i)
se houve vícios ou irregularidades na prestação de serviços médicos disponibilizados à autora no cirurgia cesariana;
ii)
se houve respeito às normas de higiene e protocolos de saúde pelo hospital requerido e seus funcionários;
iii)
se os fatos desencadearam infecção bacteriana à autora;
iv)
se é devida à autora reparação por danos morais e seu valor;
v)
se os fatos desencadearam dano estético à autora, em razão da cicatriz cesariana e qual o valor devido”.

A própria Corte Cidadã apregoa que em casos que tais
“
No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça.
Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico
”
. (STJ, AREsp 1682349/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

Aliás, nesta mesma trilha esta Egrégia Corte já se pronunciou em caso análogo ao presente no sentido de que
“
A parte autora é hipossuficiente em relação aos requeridos, especialmente sob o ponto de vista técnico. É mais fácil ao recorrente produzir provas acerca da alegada regularidade do atendimento dispensado ao paciente e de sua conduta frente à decisão judicial, o que, ao contrário do alegado pelo agravante, pode não se limitar à análise de prontuário médico, incluindo a oitiva dos profissionais envolvidos e a apresentação de prova documental suplementar, mais acessíveis ao recorrente e de extrema dificuldade às recorridas”.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 0004224-76.2020.8.08.0035, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/05/2021).

Note-se, portanto, que dada redistribuição perpassa pela análise dos elementos constantes nos autos, sobretudo da causa de pedir e da documentação acostada à exordial, a fim de averiguar a presença dos requisitos legais, consistentes na verossimilhança das alegações autorais ou na eventual hipossuficiência da parte, os quais
in casu
, mostram-se patentes, até mesmo porque a parte recorrente por certo, é quem melhor terá condições de esclarecer o que realmente ocorreu e os motivos pelos quais os fatos narrados na exordial se efetivaram.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do ínclito Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5010283-32.2022.8.08.0000

Recorrente: Maternidade Santa Úrsula de Vitória

Recorrida: Ketlin Souza Alves Faria

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 3591488) em razão da
DECISÃO
(ID 3591587) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
ajuizada por
KETLIN SOUZA ALVES FARIA
em face da Recorrente, cujo decisum realizou
“à inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90”.

Assevera a Recorrente,
preliminarmente
, a nulidade da Decisão recorrida, na medida em que
“é genérica e invoca argumentos capazes de julgar qualquer processo, o que demonstra a ausência fundamentação válida no que tange a inversão do ônus da prova, nos termos dos inciso III e IV e V do § 1º do art. 489 do CPC”.

No
mérito,
alega que:
I)

“a inversão do ônus da prova não se impõe de forma automática, deve o julgador analisar o pedido conforme apreciação no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso III, do aludido Diploma Legal”
;
II)
“o presente caso não comportava a inversão do ônus da prova, pois inexistem razões de ordem técnica de alta complexidade, vez que não existe complexidade que imponha à Recorrida-Requerente dificuldade extrema relacionada à produção de prova (hipossuficiência)”.
Isso porque,
“a inversão do ônus probatório não se relaciona à situação econômica do consumidor, mas ao nível de dificuldade dele em ter acesso às informações técnicas pertinentes à relação de consumo”;
III)
“a Agravante rechaçou as alegações da Agravada, utilizando-se de informações contidas no próprio prontuário médico, do qual é possível inferir que a bactéria causadora da infecção não é da flora hospitalar”.

I - Preliminar de Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

Consoante relatado, a Recorrente suscitou preliminar de nulidade da Decisão recorrida, alegando que mencionada Decisão
“é genérica e invoca argumentos capazes de julgar qualquer processo, o que demonstra a ausência fundamentação válida no que tange a inversão do ônus da prova, nos termos dos inciso III e IV e V do § 1º do art. 489 do CPC”.

Sobre essa questão específica, cumpre esclarecer, que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, estabelece que todas as Decisões proferidas pelo Poder Judiciário deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade,
in litteris:

“
Artigo 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

Contudo, não haverá nulidade quando a fundamentação, ainda que concisa ou contrária aos interesses da parte, seja suficiente para a solução da controvérsia, consoante já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiçal, a saber:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CIVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO MUNICIPIO NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO TARIFAS INCIDENTES SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO IOF/IOC, TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A motivação suscinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente
(REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS GUERRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015). (...)

9. Recurso parcialmente provido”.

(
TJES
, Apelação, 048160182316, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

In casu
, extrai-se da simples leitura do inteiro teor da Decisão recorrida, que as razões de decidir foram fundamentadamente externadas pelo Juízo
a quo
, não se revestindo de plausibilidade a arguição do vício em tela.

Isto posto, REJEITO a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Superada a questão processual antecedente, passo ao exame do mérito da irresignação, adstrito à questão concernente à inversão do ônus da prova na relação jurídica
sub examem.

A propósito, o Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão guerreada, fixou como pontos controvertidos, os seguintes:
“
i)
se houve vícios ou irregularidades na prestação de serviços médicos disponibilizados à autora no cirurgia cesariana;
ii)
se houve respeito às normas de higiene e protocolos de saúde pelo hospital requerido e seus funcionários;
iii)
se os fatos desencadearam infecção bacteriana à autora;
iv)
se é devida à autora reparação por danos morais e seu valor;
v)
se os fatos desencadearam dano estético à autora, em razão da cicatriz cesariana e qual o valor devido”.

Diante disso, o Juízo
a quo
houve por bem compreender que, tratando-se
“a relação jurídica em exame, eminentemente uma relação de consumo, enquadrando-se a parte autora e as requeridas, respectivamente, como consumidoras e fornecedoras, consoante arts. 2º e 3º do CDC”,
resta imperiosa
“à inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90”.

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre asseverar que, nos lindes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a critério de juiz, segundo a verossimilhança das alegações ou baseado na hipossuficiência das partes,
poderá ser determinada a inversão do ônus da prova, facilitando, assim, a defesa dos direitos consumeristas pleiteados
.

Na hipótese, narra a Autora, em sua exordial, que no pós operatório da cirurgia cesariana realizada nas dependências da Recorrente, os médicos e enfermeiros responsáveis pelos seus cuidados não utilizaram luvas para tocar a paciente ou para manusear os medicamentos, sendo narrado, ainda, que sentiu fortes dores abdominais quando ainda estava internada na Maternidade, e, mesmo relatando mencionadas dores aos médicos, recebeu alta. Neste contexto, afirma que dois dias depois de sua alta, com o agravamento de suas dores e febre, teve que ser internada, em razão de quadro grave causado por infecção bacteriana, nos seguintes termos:

“Após o parto, a autora observou que a falta de cuidados do hospital só piorava, já que
não utilizavam luvas para tocar as pacientes e manusear medicamento
s. Além disso, logo após o parto a autora precisou amamentar seu filho, mas os funcionários do hospital que foram auxiliá-la
tocaram em seu corpo sem luvas e sem higienização
.

Além disso, a autora precisou tomar banho e durante sua limpeza verificou que a água estava escorrendo por todo quarto. Para conter a água suja que escorria saindo do banheiro e inundava o quarto, indo até o corredor, no momento do vazamento as enfermeiras e demais funcionários da primeira requerida que estavam no quarto,
colocavam lençóis e toalhas utilizadas pelas pacientes no chão do quarto.

A autora ficou internada, em razão do parto, por 03 (três) dias, durante os quais sentiu-se desrespeitada pela falta higiene e sujeira na Maternidade da primeira requerida.
Até mesmo para consertar o ar-condicionado do quarto que estava quebrado, os funcionários do hospital colocavam os pés na cama das pacientes e, após, não havia troca da roupa de cama ou qualquer higienização do local
.

(...)

No
07/01/2018
a autora começou a passar mal, sentindo dor no corte da cesárea e muita dor para urinar, o que foi agravado pela retirada da sonda acontecida no dia
06/01/2018
, sem qualquer cuidado com a paciente
.
O mal estar foi relatado aos funcionários do hospital, que alegaram ser normal a autora sentir dor após o parto e apenas aferiram sua pressão, sem realizar qualquer outro exame.

No dia
08/01/2018
, os sintomas da autora só pioraram, mas foi concedida a alta pelo hospital, o que foi relatado aos médicos, que nada fizeram, cabendo mencionar que no mesmo dia
08/01/2018
a autora teve febre de 40 graus.

Seguindo-se o problema. as dores e a febre foram agravando e no dia
10/01/2018
a autora foi para pronto socorro do VITÓRIA APART HOSPITAL, no qual permaneceu e foi internada do dia
11/01/2018
e lá permaneceu internada até o dia
19/01/2018.

Durante esse período
foi detectada bactéria no sangue da autora, bem como sofreu aumento de pressão, febre de 40 graus mesmo medicada, dores insuportáveis em todo o corpo e principalmente no local da cesárea
.
O local do corte da cirurgia sangrava e saía secreção, mesmo com os medicamentos demorou para apresentar melhora
. Diante disso, ficou alguns dias com restrição de contato pelo hospital, tamanha a gravidade da bactéria contraída.

A autora teve alta médica da primeira requerida, em 08/01/2018, por volta das 10h, sem qualquer diagnóstico definitivo, mesmo diante das queixas de dor e desconforto em razão do ‘corte’ da cesariana.

Como narrado, em 10/01/2018, por volta das 18h a requerente buscou atendimento no VITÓRIA APART HOSPITAL, sendo internada em estado grave, com internação na madrugada do dia 11/01/2018.

Caracterizada a urgência do estado de saúde da paciente, fora identificada infecção pela bactéria staphylococcis aureus, o que caracterizou o atendimento de urgência.

As infecções por essa bactéria são, nos hospitais, uma das responsáveis pelas infecções hospitalares, vez que cabe ao nosocômio zela pela higiene do ambiente, o que não foi observado, conforme narrativa anterior
.

Assim, em razão de tal infecção a requerente ficou internada em isolamento por 09 (nove) dias, com alta médica em 19/01/2018, sendo inclusive a necessidade de manutenção dos antibióticos por meio de atendimento domiciliar - home care - dada a gravidade da infecção e do risco de morte em caso de retorno da infecção.”

Com efeito, cumpre elucidar que
a bactéria
Staphylococcus aureus
, contraída pela Autora, ora Recorrida, e causadora da infecção pós-operatória,
possui como principal reservatório a pessoa humana
,
onde este microrganismo é o agente mais comum de infecções piogênicas localizadas na pele ou em regiões mais profundas como furúnculos, foliculites, osteomielites, endocardites, pneumonias, septicemias fatais e outros tipos de manifestações (SANTOS, 2000)
1
.

Além disso, a doutrina especializada afirma que,
nos hospitais
, os reservatórios do mencionado microrganismo são representados pelos
pacientes colonizados, funcionários e pelo próprio ambiente
, em que
a bactéria
Staphylococcus aureus
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares
(MUNDIM, 2003)
2
.

In casu,
constata-se dos autos originários que
a Autora realizou cesária no dia
06.01.2018
(ID 3591495, pág. 14), recebendo alta no dia
08.01.2018
(ID 3591496, pág. 01), mesmo sentindo fortes dores na região abdominal, tendo sido internada dois dias depois, em
10.01.2018
, por conta da bactéria
Staphylococcus aureus
(ID 3591497, págs. 08/09)
.

Deste modo,
considerando que a bactéria em análise
é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares
, bem como, os relatos da Autora, no sentido de os cuidados no procedimento pós-operatório foram desprovidos da higiene que a situação demanda, e, ainda,
demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, entendo que resta imperiosa a manutenção da Decisão combatida
.

Isso porque, em análise aos argumentos da petição inicial, verifica-se a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório formulado pela Autora, na medida em que apontados diversos erros no procedimento médico (cesária) a que foi submetida, assim como falha nas prestação do serviço hospitalar, sobretudo no período pós-operatório, quando surgiram as complicações decorrentes da cirurgia, inclusive, com o surgimento de quadro infeccioso por bactéria.

Frisa-se, ainda, que
restou postulada a realização de prova pericial, circunstância que demandaria sacrifício desproporcional por parte da Recorrida, no tocante ao exercício do ônus probatório, notadamente, observada a relação de consumo
sub examine.

Não é outra, a propósito, a orientação da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADAMENTE VIOLADOS OU OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2.
O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
3.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4.

"A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.
Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).
5.
Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022)

De igual modo, já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCISÃO E BREVIDADE DO PRONUNCIAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEROSSIMILHANÇA QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA LITIGANTE. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

II. Mérito.

II.I.
Nos lindes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a critério de juiz, segundo a verossimilhança das alegações ou baseado na hipossuficiência das partes, poderá ser determinada a inversão do ônus da prova, facilitando, assim, a defesa dos direitos consumeristas pleiteados.

II.II.
"A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)". (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).” (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.660/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022).

II.III.

Na hipótese, basta uma análise dos argumentos sedimentados na petição inicial para verificar a plausibilidade e verossimilhança do pedido de inversão do ônus probatório, na medida em que apontados erros nos procedimentos médicos a que foi submetida, assim como falha nas prestação do serviço hospitalar, sobretudo no período pós-operatório, quando surgiram as complicações decorrentes da cirurgia, inclusive, com o surgimento de quadro infeccioso por bactéria.

II.IV.
Resulta demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, tendo sido, inclusive, postulada a realização de prova pericial, circunstância que demandaria sacrifício desproporcional por parte da Recorrida, no tocante ao exercício do ônus probatório, notadamente, observada a relação de consumo sub examine
.

III.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, AI 5000684-69.2022.8.08.0000; Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
; Data de Julgamento: 14.02.2023; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

1
SANTOS, Branca Maria de Oliveira. Monitoramento da colonização pelo Staphylococcus aureus em alunos de um curso de auxiliar de enfermagem durante a formação profissional.
Rev. Latino-Am. Enfermagem,
Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, jan. 2000.

2
MUNDIM, Guilhermo Justino et al. Avaliação da presença de Staphylococcus aureus nos leitos do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em relação à posição no colchão antes e após a limpeza. Rev. Soc. Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 36, n. 6, Dec. 2003.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010283-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA

AGRAVADO:
KETLIN SOUZA ALVES FARIA

RELATOR: DES.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO
VISTA

Eminentes
Desembargadores
,
para rememorá-los, estamos diante do julgamento d
e agravo
de instrumento interposto
por
MATERNIDADE SANTA ÚRSULA DE VITÓRIA

em razão de decisão proferida em Ação

Indenizatória por Danos Morais e Estéticos
ajuizada
por

KETLIN SOUZA ALVES FARIA em seu desfavor
,
na qual o magistrado prim
e
vo
procedeu

a
“
inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90”
.

Em sessão pretérita
o
d
out
o
Relator
Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho

entendeu por bem rejeitar a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação,
pronunci
ando
-
se

quanto ao mérito do recurso por
seu
des
provimento,

sob o fundamento maior de que
“
considerando que a bactéria em análise é responsável por mais de 30% dos casos de infecções hospitalares, bem como, os relatos da Autora, no sentido de os cuidados no procedimento pós-operatório foram desprovidos da higiene que a situação demanda, e, ainda, demonstrada a hipossuficiência da Recorrida, sobretudo no que tange à dificuldade de produção de provas técnicas, entendo que resta imperiosa a manutenção da Decisão combatida”.

Pedi vista dos autos para examin
á
-
los
com
mais
acuidade,
circunstância que ensejou
minha compreensão em sintonia com a
relatoria
.

D
igo isto primeiramente porque em relação
a
preliminar
de nulidade
arguida, é certo que apesar de sucinta, a decisão vergastada mostrou-se devidamente explícita quanto à motivação do Juízo para determinar a inversão probatória na hipótese,
sendo

consideradas
as peculiaridades ínsitas
a
o caso concreto.

Com relação ao mérito recursal propriamente dito, de igual modo, não encontro razão para discordar da adequada inversão do ônus da prova na hipótese, até mesmo porque em consonância com reiterada jurisprudência p
átria
.

Foram fixados os seguintes pontos controvertidos pelo magistrado primevo :
“i)
se houve vícios ou irregularidades na prestação de serviços médicos disponibilizados à autora no cirurgia cesariana;
ii)
se houve respeito às normas de higiene e protocolos de saúde pelo hospital requerido e seus funcionários;
iii)
se os fatos desencadearam infecção bacteriana à autora;
iv)
se é devida à autora reparação por danos morais e seu valor;
v)
se os fatos desencadearam dano estético à autora, em razão da cicatriz cesariana e qual o valor devido”.

A própria Corte Cidadã apregoa que em casos
que tais
“
No erro médico, barreiras de todo tipo - técnicas, de informação, econômicas, de status social e de espírito de corpo da profissão - contribuem para, com frequência, transmutar o ônus probatório da vítima em via crucis rumo ao impossível, convertendo, assim, o direito de acesso ao Judiciário em irrealizável fantasia de justiça.
Então, legal e legítima a inversão do ônus da prova ope iudicis na relação de consumo, pública ou privada, que tem por objeto prestação de serviço médico
”
. (
STJ,
AREsp 1682349/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

Aliás, n
esta mesma trilha esta Egrégia Corte já se pronunciou em caso análogo ao presente
no sentido de que

“
A parte autora é hipossuficiente em relação aos requeridos, especialmente sob o ponto de vista técnico. É mais fácil ao recorrente produzir provas acerca da alegada regularidade do atendimento dispensado ao paciente e de sua conduta frente à decisão judicial, o que, ao contrário do alegado pelo agravante, pode não se limitar à análise de prontuário médico, incluindo a oitiva dos profissionais envolvidos e a apresentação de prova documental suplementar, mais acessíveis ao recorrente e de extrema dificuldade às recorridas”.

(TJES,
Agravo de Instrumento nº 0004224-76.2020.8.08.0035, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 18/05/2021).

Note-se, portanto, que
dada
redistribuição perpassa pela análise dos elementos constantes nos autos, sobretudo da causa de pedir e da documentação acostada à exordial, a fim de averiguar a presença dos requisitos legais, consistentes na verossimilhança das alegações autorais ou na eventual hipossuficiência da parte, os quais
in casu
, mostram-se patentes, até mesmo porque
a parte recorrente
por certo,
é
quem melhor terá condições de esclarecer o que
realmente
ocorreu e
os motivos pelos quais o
s

fato
s
narrado
s
na exordial se e
fetivaram
.

Pelo exposto,
sem delonga, acompanho
integralmente os
termos do voto d
o

ínclito
Desembargador

Namyr Carlos de Souza Filho

para
negar
provimento ao agravo
de instrumento
.

É
como
voto
.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS